Tribunal: STF
Processo: RHC 215678
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Cleverton da Cunha Pestana interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ACESSO AOS DADOS DO CELULAR DO CORRÉU, TITULAR DO DIREITO AO SIGILO. AUTORIZAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. "O acesso da polícia às mensagens de texto transmitidas pelo telefone celular, com a devida autorização dos réus, afasta a ilicitude da prova obtida" (AgRg no HC n. 641.763/PR, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).



    2. No presente caso, não se vislumbra a demonstração de prova inicial ilícita por acesso não autorizado aos dados dos equipamentos de telefonia celular, isso porque o corréu franqueou à autoridade policial o acesso às mensagens constantes de seu telefone celular, o que possibilitou colher elementos de prova do envolvimento do agravante e outros na empreitada criminosa.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 614.043 AgRg AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte recorrente afirma, em síntese, que “a sobredita ‘autorização’ subscrita pelo co-implicado é nula de pleno direito e, por isso, não convalida o meio de prova empregado, devendo ser desentranhadas todas as provas colhidas a partir dese momento para se determinar ao juízo de piso – medida que ora se requer - que profira nova sentença com as provas remanescentes ”.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do presente recurso ordinário em parecer assim resumido:



     RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ACESSO AOS DADOS DO APARELHO CELULAR FRANQUEADO PELO TITULAR DO DIREITO AO SIGILO. INVIÁVEL CONCLUIR PELA ILICITUDE DA PROVA INICIAL. PROPOSIÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ATENDIDOS OS FUNDAMENTOS ESTABELECIDOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRECEDENTES



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, o ato dito coator assim discorreu sobre a alegada nulidade:



    Colhe-se da decisão de p. 7/26 que, em 8 de maio de 2020, o corréu Eberson Manoel da Rocha teria sido flagrado transportando 340 kg de maconha, sendo que teria sido apreendido, em posse do réu um aparelho celular e, franqueada à autoridade policial o acesso aos dados nele armazenados pelo acusado (f. 159) logrou- se êxito em angariar elementos de provas do envolvimento de terceiros na empreitada delitiva. Por meio da análise do conteúdo do aparelho celular constatou-se diversas conversas do réu Eberson com outras quatro pessoas, a saber: Mário Sérgio Ciocca, vulgo Pimpão; Cleverton Cunha Pestana, vulgo Quequéu ou Mandioqueiro; Wagner do Nascimento, vulgo Cutia e Marcelo de Oliveira Pase, denotando-se que tais pessoas se associaram para a prática do tráfico do entorpecente apreendido em posse de Eberson (p. 8). 



    Assim, em que pese a alegação de que os dados colhidos no aparelho celular apreendido na posse de Eberson Manoel da Rocha teriam sido acessados de forma ilegal, resta afastada a tese pelo fato de constar que houve autorização desse para o devido acesso. 



    Como se vê, não se vislumbra a demonstração de prova inicial ilícita por acesso não autorizado aos dados dos equipamentos de telefonia celular. Isso porque o corréu Eberson Manoel da Rocha, ao ser flagrado transportando 340kg (trezentos e quarenta quilos) de maconha, franqueou à autoridade policial o acesso às mensagens constantes de seu telefone celular, o que possibilitou colher elementos de prova do envolvimento do agravante e demais réus na empreitada criminosa. 



    Dessa forma, não se vislumbra a demonstração de prova ilícita por acesso não autorizado aos dados dos equipamentos de telefonia celular. (grifei)



     Desse modo, observo que, para acolher a tese defensiva – nulidade do “termo de autorização para acesso a celular” –, e concluir pela ilegalidade da autorização fornecida por corréu para acesso ao seu aparelho telefônico, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator